Tribunal: TJDFT
Processo: 0707038-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707038-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAQUE PEREIRA DE MACEDO AGRAVADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por ISAQUE PEREIRA DE MACEDO contra a decisão proferida pelo d. juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação anulatória de alienação fiduciária (proc. no 0703846-77.2021.8.07.0001), revogou, na decisão dos embargos de declaração (ID no 83478206 dos autos originários), a tutela de urgência anteriormente concedida (ID no 83343195 dos autos originários), consistente no sobrestamento de eventual procedimento de alienação do imóvel litigioso, pois, ao seu aviso, não restou comprovada a probabilidade do direito invocado; alertando, entretanto, sob a possibilidade de formulação de novo pedido de tutela de urgência, desde que o autor, ora agravante, se proponha a depositar o valor integral da dívida. Em suas razões (ID no 23887915), o agravante defende que, em razão das nulidades contidas no procedimento de expropriação extrajudicial, a tutela cautelar de urgência é medida que se impõe. Para tanto, afirma que o fumus boni iuris restou devidamente caracterizado pela inobservância da legislação pertinente pela credora fiduciária quando celebrou o contrato de compra e venda do imóvel sem observância das formalidades exigidas pela lei. Sustenta que restou inequívoca a nulidade da citação por hora certa promovida pelo escrevente do Cartório Extrajudicial, pois não restou fundamentada a suspeita de ocultação do agravante; bem como, não houve comprovação de correspondência posterior com a finalidade de informar o notificado. Tece comentários sobre a possibilidade de bloqueio da matrícula do imóvel quando a superveniência de novos registros puder causar dano de difícil reparação, consoante disciplina o § 3o do art. 214 da Lei de Registros Públicos. Afirma que o perigo de dano está comprovado, pois a agravadaa poderá, a qualquer momento, fazer o leilão do imóvel, alienando-o a terceiros, o que causará gravíssimos prejuízos para o agravante; bem como, aos terceiros adquirentes. Requer, em razão do exposto, a concessão do efeito suspensivo ativo para: (i) que lhe seja garantido a posse do imóvel, determinando o bloqueio de registros supervenientes, sem expressa autorização do juízo, até o julgamento definitivo da demanda originária; (ii) a autorização de depósito incidental de 240 (duzentos e quarenta) parcelas no valor de R$ 5.320,96 ou, subsidiariamente, no importe de R$ 6.498,39, respeitando a capacidade de pagamento do agravante, diante do cenário promovido pela pandemia da COVID-19; e, por fim, (iv) a não inclusão ou exclusão do nome do agravante e de seus fiadores no cadastro de inadimplentes. No mérito, pugna pelo provimento do recurso manejado com a confirmação da tutela de urgência antecipada. Preparo regular (ID no 23887918). É o Relatório. DECIDO. Admito o processamento do agravo manejado, ante o preenchimento dos requisitos autorizadores, conforme disposto no inciso I do art. 1.015 do CPC. Pois bem! Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para obtenção da tutela antecipada recursal pretendida pelo agravante, faz-se necessário constatar a presença dos requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Confira-se: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (grifo nosso) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. § 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Assim, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso, tenho que o agravante NÃO provou a plausibilidade do direito por ele afirmado. Senão vejamos: Primeiramente, não restou demonstrado, de plano, qualquer vício que possa nulificar a alienação fiduciária registrada na Escritura Pública de Compra e Venda do imóvel litigioso (ID no 83214974 dos autos principais). Isso porque, consoante se denota das cláusulas que compõem a referida escritura pública, em especial as cláusulas quarta, décima sexta e vigésima segunda (e seguintes), estas demonstram que o contrato de compra e venda, formalizado pela retromencionada escritura publica, se revestiram de todos os requisitos legais, observando e explicitando as orientações determinadas pela Lei 9.514/1997. De igual modo, não vislumbro qualquer vício na notificação promovida pelo cartório extrajudicial do 3o Ofício, pois, diante da suspeita de ocultação do agravante, já que a agravada, na qualidade de credora fiduciária, solicitou a intimação do agravante (devedor fiduciante) em julho/2020 (ID no 83214974 - pág. 32/33 dos autos originários), promoveu, em 31/08/2020, a notificação do recorrente por hora certa (ID no 83214974 - Pág. 31 dos autos originários). Nesse sentido, ad argumentandum, vale lembrar que o § 3o-B do art. 26 da Lei 9.514/97 permite que, em condomínios edilícios, a notificação por hora certa seja realizada na pessoa do funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Por fim, à luz da boa fé objetiva e da função social do contrato, não há como dar guarida ao pleito de depósito incidental de 240 (duzentos e quarenta) parcelas no valor de R$ 5.320,96 ou, subsidiariamente, no importe de R$ 6.498,39, a fim de afastar os efeitos da mora; pois tal proposição passa ao largo das condições consensualmente ajustadas no tópico III do instrumento particular de compra e venda de ID no 83214974 - Pág. 19/29 (dos autos originários). Ante o exposto, forte nas considerações acima, ausentes os requisitos exigidos pelo art. 300 c/c art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Comunique-se ao d. juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator